Tribunal: TJDFT
Processo: 0003401-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003401-76.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAUJO DESPACHO Na petição de ID 25034853, PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAÚJO informa o falecimento de seu único patrono, conforme certidão de óbito de ID 25034854, requerendo prazo para a juntada de novo instrumento de procuração, bem como a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo. Defiro, concedendo prazo de 15 dias para a regularização da representação processual. Após, intime-se o recorrido PAULO ROBERTO RODRIGUES DE ARAÚJO para apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID19777163, no prazo legal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010